Tribunal: TJBA
Processo: 8044566-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044566-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: MAURICIO CAVALCANTE RIOS

Advogado(s)
:
MAYRA OLIVEIRA SANTOS, CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO TEMA REPETITIVO 1085/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCOSEGURO S.A. em face da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (nº 8075503-96.2025.8.05.0001) movida por MAURICIO CAVALCANTE RIOS, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira Agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos percebidos pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021), é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos em conta corrente, visando à preservação do mínimo existencial do devedor, e se tal medida é obstada pelo entendimento firmado no Tema Repetitivo 1085 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar da prevenção e do tratamento ao superendividamento, estabeleceu um microssistema processual específico para a repactuação de dívidas, pautado na garantia do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

Em sede de cognição sumária, própria do Agravo de Instrumento, os elementos apresentados pelo Agravado na origem conferem verossimilhança à sua alegação de superendividamento, justificando a manutenção da tutela de urgência para preservar sua subsistência básica enquanto se processa a renegociação (objetivo principal da ação).

A decisão agravada ponderou adequadamente os interesses em conflito: o direito de crédito do Agravante e o direito fundamental à dignidade e ao mínimo existencial do Agravado, alinhando-se à finalidade social da nova legislação.

O precedente firmado no Tema Repetitivo 1085/STJ (que veda ao julgador, de ofício ou a pedido, limitar descontos de mútuo em conta corrente não vinculada a empréstimo consignado) não se aplica indistintamente às ações de superendividamento, pois estas possuem fundamento jurídico diverso (Lei nº 14.181/2021) e um objetivo específico de proteção social que impõe a releitura da autonomia privada frente ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas (Lei nº 14.181/2021) pauta-se na proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado, sendo possível a limitação de descontos em conta corrente quando presente a verossimilhança da situação de superendividamento. 2. O Tema Repetitivo 1085/STJ não impede a limitação judicial de descontos em conta corrente quando o fundamento do pedido é a situação de superendividamento (art. 104-A e ss. do CDC), aplicando-se a técnica da distinção (distinguishing) em razão da especificidade da norma protetiva.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 14.181/2021. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, XI, XII, 54-D e 104-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1085 (afastado por distinção).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8044566-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCOSEGURO S.A.
e como Agravado
MAURICIO CAVALCANTE RIOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01